Tribunal: TJSP
Processo: 2048284-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição c.c dano moral. Decisão que indeferiu o benefício da Justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Indeferimento da benesse, porém, que se mostrou prematuro. Necessidade de concessão de prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição c.c dano moral. Decisão que indeferiu o benefício da Justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Indeferimento da benesse, porém, que se mostrou prematuro. Necessidade de concessão de prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, antes da apreciação do pedido. Artigo 99, §2o do CPC.
Decisão anulada de ofício com determinação.